Tribunal: TJDFT
Processo: 0000105-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000105-51.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, M L SOUZA &amp; CIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Ambas as partes apresentaram embargos de declaração em face do acórdão pronunciado nestes autos. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intimem-se a ambas as partes para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta ao recurso adverso, no prazo comum preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator